Tribunal: TRF3
Processo: 5011286-93.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
296/608)

5011286-93.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011286-93.2022.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMERCIO DE FERRO, MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÕES PATRIMONIAIS E INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento tirado de decisão que deferiu a indisponibilidade de bens e direitos do agravante, incluído no polo passivo da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é contraditório quanto à perda superveniente do objeto e à eficácia prática das restrições patrimoniais, autorizando a oposição de embargos de declaração com efeito infringente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito ou reavaliar provas.

A contradição relevante é entre proposições internas do julgado e suas conclusões, e não entre a tese do embargante e o acórdão.

Em cognição sumária monocrática, o Relator aplicou a exigência de instauração do IDPJ, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, conforme tese firmada no IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000.

O órgão colegiado reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo em razão da instauração do IDPJ, onde se discutem as mesmas questões (ilegitimidade passiva e dissolução irregular), tendo em vista a opção do recorrente por reapresentar suas alegações no incidente de maior amplitude probatória.

O acórdão esclareceu ainda que, no IDPJ, o juízo de primeiro grau indeferiu medida cautelar de indisponibilidade de bens, e que, em agravo interno (AI 5009026-09.2023.4.03.0000), o Relator decidiu liminarmente pela manutenção do indeferimento, o que afasta a alegada eficácia imediata diversa da ora referida.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000; AI 5009026-09.2023.4.03.0000 .

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011286-93.2022.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMERCIO DE FERRO, MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS DOS REQUERIDOS. IDPJ. INSTAURAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a indisponibilidade de bens e direitos do agravante, incluído no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posterior instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), em sede do qual foi indeferida a indisponibilidade dos bens dos requeridos, tem o condão de retirar o interesse recursal do agravante.

III. Razões de decidir

3. A exequente apresentou o pedido de instauração do incidente, em sede do qual se debatem as questões igualmente levantadas neste recurso, como a ilegitimidade passiva e a inocorrência de dissolução irregular.

4.Como se não bastasse, nos autos desse IDPJ, o Juízo a quo indeferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos, o que ensejou a interposição do AI 5009026-09.2023.4.03.0000 pela União Federal, distribuído também a minha Relatoria , em sede do qual decidi, em sede liminar, pela manutenção da decisão agravada ou seja , pelo indeferimento da decretação antecipada da indisponibilidade dos bens.

5.Flagrante a superveniente falta de interesse recursal, visto que a decisão agravada foi substituída não mais produzindo efeitos nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno prejudicado.

O embargante GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA alega a existência de contradição no acórdão recorrido, porquanto, segundo sustenta, o julgado teria reconhecido a imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e declarado a perda superveniente do objeto, mas, na prática, manteria efeitos da decisão de origem, com persistência de restrições patrimoniais a terceiros não chamados ao contraditório. Pede o embargante o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, de modo a confirmar a tutela liminar anteriormente concedida (efeito ativo) e consequente liberação imediata de todas as restrições patrimoniais, bem como a intimação exclusiva de seus patronos.

Em contrapartida, a UNIÃO FEDERAL requer a rejeição dos embargos, sustentando que a peça embargatória busca rediscutir o mérito da decisão recorrida e evidenciar mero inconformismo, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade aptas a autorizar aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é contraditória entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado.

E, com efeito, não há a alegada contradição na decisão embargada.

Isto porque, em sede de exame cognitivo sumário e monocrático, este Relator aplicou o entendimento de que necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, consoante a tese firmada pelo e. Órgão Especial desta Corte no IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000 (IRDR 1). Contudo, quando do julgamento do agravo pelo órgão colegiado, impôs-se reconhecer a perda do objeto deste recurso (que discutia a inclusão do recorrente no polo passivo da execução fiscal) diante da instauração do IDPJ, em sede do qual se debatem as questões igualmente levantadas neste recurso, como a ilegitimidade passiva e a inocorrência de dissolução irregular. Assim, tendo em vista que o recorrente optou por reapresentar suas alegações nos autos do incidente, de maior amplitude probatória que o agravo de instrumento, de rigor reconhecer a perda superveniente do objeto deste recurso.

Noutro giro, quanto à eficácia prática imediata da decisão quanto à liberação ou manutenção concreta das constrições patrimoniais, importante destacar que o acórdão embargado expressamente alertou que:

Como se não bastasse, nos autos desse IDPJ, o Juízo a quo indeferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos, o que ensejou a interposição do AI 5009026-09.2023.4.03.0000 pela União Federal, distribuído também a minha Relatoria , em sede do qual decidi, em sede liminar, pela manutenção da decisão agravada ou seja , pelo indeferimento da decretação antecipada da indisponibilidade dos bens. (grifos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÕES PATRIMONIAIS E INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento tirado de decisão que deferiu a indisponibilidade de bens e direitos do agravante, incluído no polo passivo da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é contraditório quanto à perda superveniente do objeto e à eficácia prática das restrições patrimoniais, autorizando a oposição de embargos de declaração com efeito infringente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito ou reavaliar provas.

A contradição relevante é entre proposições internas do julgado e suas conclusões, e não entre a tese do embargante e o acórdão.

Em cognição sumária monocrática, o Relator aplicou a exigência de instauração do IDPJ, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, conforme tese firmada no IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000.

O órgão colegiado reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo em razão da instauração do IDPJ, onde se discutem as mesmas questões (ilegitimidade passiva e dissolução irregular), tendo em vista a opção do recorrente por reapresentar suas alegações no incidente de maior amplitude probatória.

O acórdão esclareceu ainda que, no IDPJ, o juízo de primeiro grau indeferiu medida cautelar de indisponibilidade de bens, e que, em agravo interno (AI 5009026-09.2023.4.03.0000), o Relator decidiu liminarmente pela manutenção do indeferimento, o que afasta a alegada eficácia imediata diversa da ora referida.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000; AI 5009026-09.2023.4.03.0000 .

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão